Tribunal: STF
Processo: HC 191523
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Sebastião Cabral, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 595.453/SC, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Sustenta a impetrante, em síntese, o cerceamento de defesa imposto ao paciente pela deficiência da defesa técnica verificada no recurso de apelação. 
    Segundo o impetrante, “[e]mbora a antiga defensora nomeada tenha atuado ao longo do processo, ao apresentar as razões de mérito do recurso de apelação juntou aos autos peça processual extremamente deficiente e genérica.”
    Segundo se sustenta, 
    a antiga defensora teceu apenas parcos comentários sobre o comportamento da vítima, mas não estabeleceu relação entre o argumento com conduta do paciente. Ainda no mérito, requereu a “desqualificação para o delito de furto” utilizando fundamentação genérica, ou seja, argumento que pode ser utilizado em qualquer caso de roubo (e-STJ fl. 230). E mais. Não houve qualquer análise da prova oral produzida – cotejo probatório (ainda que exista confissão, esta deve estar de acordo com as demais provas dos autos). O prejuízo ao paciente é tão evidente que a Exma. Desa. Relatora do TJSC não conheceu do pedido de absolvição (...)”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, ainda que de oficio, para que seja anulada 
    “a Ação Penal n. 0000945-32.2019.8.24.0113 a partir da fl. 216 ou do evento 28, para que novas razões do recurso de apelação sejam apresentadas. Não sendo esse o entendimento, requer-se seja reaberto o prazo para a apresentação de novas razões recursais, com a expedição de alvará de soltura;”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - Conforme já esclarecido, na decisão agravada, a simples mudança de patrono, com outro entendimento e criação de novas teses absolutórias, não torna equivocada a defesa anterior. No mesmo sentido é o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, nos termos consolidados no enunciado n. 523 de sua Súmula, verbis: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.’ De qualquer forma, não comprovado, in casu, o suposto prejuízo de forma cabal, tendo em vista que a peça processual foi devidamente apresentada e não se mostrou teratológica. 
    III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (eDoc. 22)
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Conforme destacou o Ministro Félix Fischer em seu voto, 
    “Como já esclarecido, na decisão agravada, a simples mudança de patrono, com outro entendimento e criação de novas teses absolutórias, não torna equivocada a defesa anterior. 
    No mesmo sentido é o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, nos termos consolidados no enunciado n. 523 de sua Súmula, verbis: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.’ 
    De qualquer forma, não comprovado, in casu, o suposto prejuízo de forma cabal, tendo em vista que a peça processual foi devidamente apresentada e não se mostrou teratológica. ”
    A alegação de deficiência técnica da defesa apresentada antigo patrono, portanto, não encontra respaldo nos autos. 
    Com efeito, consoante já decidiu este Supremo Tribunal, 
    “eventual divergência entre os argumentos de defesa utilizados pela defensora nomeada e os que poderiam ter sido suscitados pelos advogados posteriormente constituídos não configura nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como cada profissional deve realizar o seu mister.” (RHC nº 129.947-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/10/15) 
    À luz dessa compreensão, resta evidenciado que o que não se admite é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, o que, como visto não é a hipótese dos autos. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente